Tribunal: TCU
Processo: 013.440/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, conduzido pela Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo (SR/DPF/SP), o qual tem por objeto a prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização interna e externa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos para as unidades da referida superintendência; Considerando que a representante alega, em síntese, que o pregoeiro teria desclassificado a sua proposta indevidamente, sob a justificativa de que, no momento do ajuste da planilha de custos ao lance vencedor, a licitante teria majorado o valor dos itens 2 (limpeza de área externa) e 3 (limpeza de esquadria), além de não ter conferido prazo adequado para a manifestação da intenção de recursos; Considerando que o relator conheceu a representação e, antes da análise de mérito, decidiu (peça 11) pela realização de oitivas prévias da SR/DPF/SP e da empresa declarada vencedora no certame; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 37; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 37) à SR/DPF/SP e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.440/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Planserv Limpeza e Comercio Eireli (11.873.000/0001-12) 1.2. Unidade jurisdicionada: Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, a não prorrogação do contrato decorrente do Pregão 2/2021, devido à ausência de oportunidade de correção das planilhas apresentadas pelas empresas Dual Serviços Terceirizados Ltda., Brilhante Administração e Serviços Ltda., Sigma Serviços Terceirizados Ltda., FDS Logística e Terceirização Eireli, e Ability Negócios Eireli, sem majorar o preço final, contrariando o item 8.14 do edital, o item 7.9, Anexo VII-A, da IN 5/2017-Seges/MP, a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2546/2015-TCU-Plenário , e os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa; 1.7.2. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre impropriedade/falha identificada no Pregão 2/2021, caracterizada pela concessão de prazo inferior ao previsto no edital para registro de intenção de recurso, conforme pode ser verificado na Ata Complementar do certame de 16/4/2021, situação que pode ter prejudicado o exercício pelos licitantes do direito de recorrer contra as decisões do pregoeiro no certame, na forma prevista no item 11.1 do edital e art. 44 do Decreto 10.024/2019, e em contrariedade ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.